Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-20.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025188-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 440.006.851-04 (APELANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.368.808/0001-39 (APELADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (APELADO), CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA - CNPJ: 31.198.514/0001-27 (APELADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC No 1025188-20.2022.8.11.0003

APELANTE: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: EDIVAN SILVÉRIO ROSA DE BARCELOS, CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E IMAGEM DA MARCA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA – – EXPRESSÃO DE USO COMUM (CENTRAL) – INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. E
ntendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas (audiência de instrução e julgamento), evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Não há que falar em ausência de fundamentação quando o magistrado expõe suas razões de decidir, indicando o motivo
da
improcedência
do pedido, qual seja, a ausência de elementos suficientes a comprovar alegada “
violação marcária, ou ainda confusão da clientela”

3. “
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes"
(AgInt no AREsp n. 410.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019).

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
na
Ação de abstenção de uso de marca e imagem da marca c.c indenização por danos morais e danos materiais - n. 1025188-20.2022.8.11.0003,
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis –

ajuizada em face de
EDIVAN SILVÉRIO ROSA DE BARCELOS, CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
,
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, requer o apelante a nulidade do
decisum
sob argumento de que: (i) não fora oportunizada a produção de provas relativas à apresentação de testemunhas na audiência de instrução que atestem a validade do
acordo verbal
feito pelas partes; (ii) não enfrentamento das questões atinentes ao não uso da marca por ambos os litigantes.

No mérito, destaca que o sócio da empresa apelada, Sr. Edivan, também apelado, vem se utilizando do radical “
Central
” e do logotipo em seus negócios, sendo acordado entre as partes que não poderiam ser utilizados em estabelecimentos comerciais, pois reproduz a marca em discussão.

Afirma, também, que restou demonstrado que o apelante vem sofrendo graves prejuízos com a concorrência desleal praticada pela apelada, além disso, há um grave dano ao consumidor, pois está sendo levado à confusão, dado a atuação comissiva da autora em promover seus serviços como se fora do apelante serviços estes que, conforme abordado, sequer podem ser alvo de comercialização pelo signo utilizado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que o recurso de apelação seja provido, dando-se procedência à ação, bem como seja afastado o pagamento dos honorários sucumbenciais, pois o apelante não deu causa à ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 207810791).

Encaminhado o feito ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, as partes
não
compuseram acordo (ID. 240043169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
SEBASTÃO FERREIRA DE SOUSA
, ora apelante, ajuizou
Ação de Abstenção de Uso de Marca e Imagem da Marca c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
em face
EDIVAN SILVÉRIO ROSA DE BARCELOS, CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, aduzindo em síntese:

“o Autor era sócio do segundo Réu, ou seja o Sr. EDIVAN SILVÉRIO, na empresa FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA ME, a qual encontra-se em dissolução/encerramento da sociedade empresária, de fato, pois ainda possui haveres/deveres entre os sócios que impedem seu encerramento.

Dentre as tratativas, quando da dissolução, ficou acordado verbalmente entre o Autor e o segundo Réu, que ambos não iriam utilizar a marca CENTRAL devendo cada sócio, ao constituir suas empresas, efetuar a mudança do nome e marca, para que nenhum destes aproveitasse a clientela anterior.

Desde já, esclarece o Autor que em audiência de instrução irá provar através de testemunhas e provas materiais que estas possuem, de que o segundo Réu e o Autor pactuaram verbalmente a não utilização da marca, essa cautela e informação se faz necessária, vez que caso o segundo Réu, venha a juízo declarar que tal fato inexiste, nascerá direito ao Autor pleitear a litigância de má-fé para com as Rés.

Acontece, que o Segundo Réu, Sr. EDIVAN SILVÉRIO, não respeitou o acordo, e vem ilegalmente se utilizando da marca abaixo ilustrada, em seus novos estabelecimentos comerciais:

Já a terceira Ré, ou seja, CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA vem utilizando-se ilegalmente do nome, logotipo, mascote e identidade visual da antiga sociedade empresária, em total afronta para com o acordo realizado, e pior, enganando consumidores, alegando ser a mesma empresa anterior.

[imagens]

Veja Nobre Julgador, que o segundo Réu, Sr. EDIVAN SILVÉRIO, ao constituir seus novos CNPJs, em 2018 (CENTRAL AUTOPEÇAS) e 2021 (CENTRAL ADMNISTRADORA) quer enganar os consumidores, alegando que suas empresas pertencem ao GRUPO CENTRAL – antiga FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA ME, datando seus empreendimentos como inaugurados em março de 2005

[...].

Como demonstrado, torna-se imprescindível a reparação dos danos materiais a serem verificados na liquidação de sentença, bem como a reparação dos danos morais a serem fixados por este Douto Juízo, o qual destacamos tópico próprio, representando ainda, um desestímulo à continuidade da prática da CONTRAFAÇÃO MARCÁRIA e CONCORRÊNCIA DESLEAL em nosso país.”

Em decisão de ID. 207810323, a tutela pleiteada foi
indeferida
, mesma oportunidade que determinou expedição de ofício ao INPI para que informasse a existência de registro de marca em nome das partes.

Ofício com as informações acostado aos autos no ID. 207810332.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação – ID. 207810339.

Ao decidir, o magistrado singular julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, para comprovar a validade do acordo verbal feito pelas partes, assegurando, assim, a não utilização da marca em discussão por todas as partes do processo.

O julgador
é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no
Código de Processo Civil
, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (
REsp 7.870/SP
, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC,
Relatora
Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo
370
,
parágrafo único
, do
CPC/15
, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas (audiência de instrução e julgamento), evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento."
(STJ, 4a Turma,
AgRg no AREsp 717.302/ES
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
processo-civil-lei-
5869
-73">
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma,
AgRg no Ag 654.298/RS
, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

É cediço que a motivação corresponde à necessidade de que o magistrado exponha sua linha de raciocínio demonstrando os motivos de fato e de direito que o levaram àquela decisão, conforme artigo
93
, inciso
IX
, da
CF/88
.

Isso porque, a motivação é importante para assegurar a imparcialidade das decisões, além de permitir a parte o correto controle da decisão judicial, permitindo assim que se conforme com o que foi decidido ou recorra.

Para Cassio Scarpinella Bueno
“o princípio da motivação, à luz deste novo paradigma da norma jurídica, destarte, assume inegáveis foros de mecanismos de justificativa e de controle do exercício jurisdicional”.
(BUENO, Cassio Scarpinalla.
Curso sistematizado de direito processual civil
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 133.).

No caso concreto, ao contrário do que alega a parte apelante, constata-se que o magistrado singular fundamentou suas razões de decidir, indicando o motivo da
improcedência
do pedido, qual seja, a ausência de elementos suficientes a comprovar alegada “
violação marcária, ou ainda confusão da clientela”
(sic – ID. 207810780 - Pág. 6).

Ora, a decisão é clara e indica os motivos, ainda que sucintamente, que levaram o magistrado a negar procedência aos pedidos iniciais, conforme abaixo transcrito (ID 207810780):

“Embora as partes atuem em mercado semelhante, verifico que a marca utilizada por cada uma é composta de elementos de identificação bastante distintos. Na verdade, a única semelhança entre as marcas utilizadas pela parte é a palavra "CENTRAL" que consta em ambas.

Nesse ponto, considero que a identidade da referida palavra é insuficiente para demonstrar a alegada violação marcária, ou ainda confusão de clientela, mormente por ser uma palavra de uso comum. Destarte, não há elementos suficientes, nos autos, confusão entre as logomarcas das empresas, não havendo qualquer indício dos alegados danos sofridos pela demandante, seja pela diminuição de vendas, redução da clientela ou qualquer outro tipo de prejuízo. Nesse sentido:

[...]

Repiso que não vejo como reconhecer a violação no uso da marca da parte autora, seja por meio de pacto verbal, ou na forma legal, isso porque o elemento comum (CENTRAL) utilizado pela requerida e constante na marca nominativa da autora são vocábulos de uso comum em sua área de atuação.

[...].

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos, e o indeferimento do pedido de id. 133950482.”

Assim, não há como acolher a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Portanto,
a rejeição da preliminar
de nulidade é medida que se impõe.-

MÉRITO

Inicialmente, cabe ressaltar que o apelante e o apelado EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS, que outrora faziam parte de um mesmo empreendimento, estão em processo de dissolução empresarial desde o ano de 2018, o qual não se concretiza em razão das questões administrativas e financeiras a serem finalizadas entre as partes.

Cumpre ressaltar que a marca supostamente violada,
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRUCKS E CARRETAS
, que era de titularidade da empresa FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA ME, foi transferida para o Autor, Sr. SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, em publicação do INPI -
Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
no dia 12/05/2020, RPI 2575, após petição de transferência protocolizada em 21/04/2020, no 850200110731.

No dia 23/05/2022, a 1a Ré, CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., fez depósito de pedido de marca no INPI, protocolo n. 850220215434, para a marca CENTRAL PEÇAS, processo 926730142, a qual foi publicada na RPI -
Revista da Propriedade Industria -
no 2684 de 14/06/2022.

Em que pese o ato administrativo de cessão da marca, publicado pelo INPI, este é alvo de ação própria na Justiça Federal, processo sob o n. 1006546-78.2022.4.01.3602na 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se tão somente em verificar se a conduta praticada pelo requerido, EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS, antigo sócio da empresa FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA ME (
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRUCKS E CARRETAS)
, está em desacordo com o contrato verbal entabulado entre as partes de se absterem de utilizar a marca: “
CENTRAL
” antiga
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRUCKS E CARRETAS
.

A Lei n.o 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de certificados de propriedade da marca, aqui compreendida com um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica. A legislação estabelece, ademais a repressão à concorrência desleal, caracterizada por práticas voltadas à obtenção de vantagem comercial indevida em detrimento de terceiros.

Por força dos arts. 129 e 130 da lei em comento, o titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, tendo o direito de zelar pela respectiva integridade material e reputação.

Entretanto, tal direito não tem caráter absoluto, encontrando na própria lei de regência diversas restrições, tal como a estipulada no art. 122, do qual se infere a necessária distintividade como requisito de proteção.

Extrai-se da explanação de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT1 que nem sempre a reprodução ou imitação de marca configura ato ilícito. Confira-se:

“A teoria do “tout indivisible”, por seu turno, permite a convivência de marcas compostas por vários signos, cuja distintividade repousa na forma como foram agrupados. As marcas complexas devem ser analisadas por seu conjunto indivisível, não podendo ser dissecadas para uma análise fragmentária dos elementos que a integram”.
(
A proteção das Marcas no Brasil, Lélio Denicoli Schmidt, pg. 263 in Tratado de Direito Comercial, vol. 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência / Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015).

In casu,
pelo que se verifica, a marca utilizada pelas apeladas é da natureza de comércio de peças, enquanto a marca da extinta sociedade possui natureza prestadora de serviços mecânicos de reparos.

Assim, embora as partes atuem em mercados semelhantes e, ainda que tenham feito tal acordo verbal de se absterem do utilização da nomenclatura CENTRAL, não se verifica qualquer prejuízo a parte autora ou a

ocorrência de qualquer dano à sua credibilidade no mercado, uma vez que a marca:
Central
é uma expressão de uso comum.

Deveras, "
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes"
(AgInt no AREsp n. 410.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019).

Aliás, neste sentido:

APELAÇÃO. MARCA. Cotejo entre as designações "Eco Estufas" e "Eco Fort". Marcas evocativas. Tutela mitigada. Elementos impugnados pela autora não são passíveis de utilização exclusiva. Impossibilidade de titularidade única de expressões comuns. Inteligência do art. 124, VI e VIII da LPI. Registro concedido da marca "Eco Fort" à requerida. Insubsistência do óbice de que a parte utilize elementos designativos constantes de sua própria marca, registrada no INPI. Dever de não concorrência afastado contratualmente pelas partes. Concorrência desleal não configurada. Inexistência de danos morais indenizáveis. Litigância de má-fé não verificada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000963-53.2021.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/02/2023)

AÇÃO COMINATÓRIA - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – "XIRIRICA" - AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – A autora é titular da marca mista "Xiririca.com.br", enquanto a ré se vale do nome fantasia "GALPÃO XIRIRICA" - Apesar da similitude do nome fantasia utilizado pela ré, é certo que a palavra "XIRIRICA", isoladamente, constitui expressão de uso comum e genérica, sem outra distintividade - Além disso, na hipótese dos autos, a expressão "XIRIRICA" tem por referência o endereço da própria sede (Rua Xiririca, Vila Carrão). Por fim, as atividade das partes litigantes não são exatamente as mesmas - – Inexistência de violação a direito marcário - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10001663020198260008 SP 1000166-30.2019.8.26.0008, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 29/06/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/06/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025